Tribunal: STF
Processo: RHC 182208
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 526.736/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos que o recorrente Gilberto Sebastião Monteiro foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/13); falsidade ideológica, por nove vezes (art. 299, caput, do Código Penal); e crime contra a ordem tributária, por cento e trinta e quatro vezes (art. 1º, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90). 
    Impetrado Habeas Corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a 4ª Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou a ordem. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente, sob o argumento da ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto e a manutenção da prisão preventiva, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
    Por acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, por unanimidade, não se conheceu do writ, conforme se infere da ementa:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NO DELITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE FRAUDES TRIBUTÁRIAS. FRAUDE AO FISCO (ICMS) EM VALOR DE CRÉDITO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE R$ 305.615.417,9 (TREZENTOS E CINCO MILHÕES SEISCENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 
    3. A questão referente à falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a imposição da segregação cautelar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso em apreço, a decretação da prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade das condutas e a periculosidade do agente, que figura como o principal líder de organização criminosa estruturada e organizada, que, juntamente, com outros familiares e indivíduos teriam supostamente fraudado o fisco (ICMS) em valor de crédito devidamente constituído de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos). Destacou-se, ainda, que o paciente seria o responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas à constituição, registro, alterações contratuais, criação de filiais, impugnações e operações das empresas constituídas em nome da família e das interpostas pessoas, cabendo a ele efetuar o pagamento dos respectivos valores à S/A Organização Excelsior Contabilidade e Administração Excelsior, pertencente ao correú Luiz Felipe da Conceição Rodrigues, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, determinando-se a prisão cautelar como garantia da ordem pública. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Tribunal de origem, "os sócios não interromperam as operações financeiras fraudulentas, objeto de questionamentos na ação penal em curso". Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    5. O Supremo Tribunal Federal – STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).
    6. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
    7. Justificada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, uma vez que as circunstâncias dos delitos evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa busca a revisão da decisão recorrida, especialmente quanto à revogação da prisão preventiva, argumentando que "ainda que se admita a existência de indícios de materialidade e autoria da prática de crimes contra a ordem tributária, não há demonstração da presença de quaisquer dos requisitos autorizadores da providência cautelar extrema - garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou garantia da aplicação da lei penal -, muito menos demonstração de que os mesmos propósitos instrumentais da medida não possam ser alcançados com as providências previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal – conforme, aliás, entendimento da própria autoridade coatora em relação à ex-mulher e filhos do paciente, corréus no mesmo processo criminal.". Além disso, aduz que "o paciente é réu primário, sem antecedentes, com residência fixa e atualmente está aposentado. Atualmente o paciente encontra-se com estado de saúde debilitado com quadro grave de cardiopatia (doença multivascular).". Deste modo, requereu "o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para reformar o acórdão recorrido e revogar a prisão do paciente.". Alternativamente, pugnou pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal). Por fim, "considerando o estado atual de saúde do paciente, requer, subsidiariamente, seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Min. JOEL ILAN PACIORNIK:
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva, se for o caso mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:
    "Em seu requerimento de prisão, seguindo a narrativa da peça inicial, alega o Ministério Público a imperiosa necessidade de custódia cautelar prisional dos referidos acusados, na medida em que são estes os mais ativos do grupo criminoso e, sem a medida excepcional, a interrupção da prática desviante não será possível, além da possibilidade inevitável de furtarem-se a aplicação da lei penal considerando o vasto patrimônio adquirido através das supostas práticas fraudulentas. 
    Após análise da documentação acostada e requisitos para a decretação da custódia cautelar prisional, entendo como imprescindível a prisão dos acusados GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO; MARIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO; LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY E THIAGO MENDONÇA MONTEIRO; LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e JOÃO VICENTE TEIXEIRA LACERDA. 
    De acordo com a inicial acusatória, os principais acusados (que se requer a prisão) fazem parte de organização com fins criminosos para a prática de delitos de natureza tributária (fraude no recolhimento de ICMS) através de desvios contábeis e empresariais. No decorrer da extensa investigação (que perdurou por mais de um ano) o grupo empresarial denominado "Golden foods", mediante a constituição/destituição e alterações nos contratos sociais de empresas ligadas a este, teriam fraudado o fisco (ICMs) em valor de crédito devidamente constituído de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos) (fls. 07/08 - apenso VI e crédito tributário constituído definitivamente e inscrito em dívida ativa em 13.10.2016 (fl. 213-apenso VI). 
    Segundo denota-se dos autos, a "GOLDEN FOODS" (nome fantasia do grupo empresarial) é controlada por GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO (designado como "presidente" do grupo) e seus familiares MARIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO (esposa); LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY (filha) e THIAGO MENDONÇA MONTEIRO (filho). As empresas Somar Distribuidora de Alimentos Ltda., Dubai 10 Empresa de Alimentos Ltda., Havita Importação e Exportação Ltda., Angus Brasil Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda., Golden Br Importadora e Exportadora Ltda., Alimix Logística Distribuidora Ltda. e Pacíficos Central Distribuidora e Logística Ltda., e, posteriormente, também as sociedades empresárias Haragano Distribuidora de Alimentos Ltda., Winners Distribuidor de Alimentos EIRELI, Brokers Alimentos Ltda. e Astros Distribuidora de Produtos Alimentícios EIRELI, pelos liames expostos na denúncia e corroborados pelo arcabouço documental probatório, fazem parte de um mesmo grupo empresarial, que como mencionado, é controlado pelo primeiro denunciado e possui nome fantasia de "Golden Foods". 
    As referidas empresas foram constituídas, em alguns casos por interpostas pessoas ("laranjas") através de estrutura sólida e com aparente legalidade empresarial/contábil, no intuito de fraudar a fiscalização tributária e dificultar a satisfação dos créditos de ICMS. Como sabido, o ICMS possui a natureza de imposto não cumulativo e, as empresas pertencentes ao grupo "Golden Foods", mediante engenharia contábil, criação/alteração de estatuto social, aumentaram indevidamente os créditos de ICMS relativos a operações de entrada de mercadorias com a inserção de valores intencionalmente majorados em documentos e livros fiscais, efetuaram vendas para clientes do grupo por empresas constituídas por interpostas pessoas ("laranjas"), deslocando o ICMS devido para estas, e realizaram operações fictas entre as empresas do grupo, sem que a mercadoria circulasse de fato. Após êxito nas investigações a revelar o indispensável fumus boni iuris, o Ministério Público trouxe aos autos, além da constituição de créditos tributários (Auto de infração de n° 03.426707-0 e inscrição na dívida ativa e demais documentações juntadas), farta documentação a indicar a semelhança nas operações fiscais/contábeis entre as empresas do grupo e indicativo de desígnios dos acusados, tanto os controladores de fato como os "laranjas' que aceitavam fornecer seus nomes para entrada e saída de determinadas sociedades do grupo mediante vantagem indevida (falsidade ideológica). Com a suposta prática delitiva houve inegável dano à coletividade, na medida em que a redução de receitas impediu a implementação de inúmeras políticas públicas e investimentos estatais. 
    Portanto, as práticas indicativas dos delitos de fraude no recolhimento de ICMS, organização criminosa e falsidade ideológica estão deveras retratadas pelos documentos que acostam os autos, extraindo-se deles uma grande engenharia contábil, em que os administradores do grupo sob a orientação efetiva do denunciado Luiz Felipe agem há mais de cinco anos sem que qualquer medida menos gravosa pudesse interromper a prática delitiva/fraudulenta. 
    Como destacado pelo órgão ministerial, a adesão aos desvios ilícitos tributários não se deram por uma única vez, mas com grande frequência, já que os envolvidos "assinavam conscientemente contratos, alterações contratuais que criaram filiais e demais documentos imprescindíveis ao funcionamento das empresas nas quais figuravam como sócios, bem como disponibilizavam todos os meios necessários para que os integrantes dos núcleos de comando, operacional e financeiro da organização criminosa efetuassem operações fraudulentas ao fisco". 
    De fato, conforme narrado na denúncia e no requerimento de prisão, lastreado nos mais de vinte volumes a acompanhar a inicial, robusto indicativo de que GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO, ¿¿RIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO, THIAGO MENDONÇA MONTEIRO e LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY (núcleo familiar), e sob a orientação e efetiva participação do quinto denunciado LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES (advogado e contador, responsável pela orientação e toda engenharia contábil/jurídica para burlar o fisco), na qualidade de administradores de fato das empresas pertencentes a um só núcleo empresarial possuíam, ao que tudo indica, domínio final dos injustos penais, especialmente contra a ordem tributária. 
    Do que se extrai do apenso XVI dos autos (documentos obtidos após a decisão de busca e apreensão pelo juízo), o denunciado GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO seria o responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas à constituição, registro, alterações contratuais, criação de filiais, impugnações e operações das empresas constituídas em nome da família e das interpostas pessoas, cabendo a ele efetuar o pagamento dos respectivos valores à S/A Organização Excelsior Contabilidade e Administração Excelsior, pertencente ao denunciado LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES. Este, por sua vez mantinha controle e o acompanhamento dos processos judiciais e administrativos envolvendo os integrantes da organização e todas as empresas do grupo, inclusive as constituídas por interpostas pessoas (fls. 362/367 do apenso XVI - volume 02). Resta robustecida a justa causa pelas trocas de e-mails entre os citados. Insta acrescentar que JOÃO VICENTE TEIXEIRA LACERDA é assessor direto de Luiz Felipe e coopta, como dito, em denúncia participa ativamente, até as datas atuais da organização. 
    [...] 
    É sabido que a prisão preventiva, possuindo natureza cautelar, deve atender aos princípios das cautelares em geral, ou seja, necessidade e urgência, a fim de resguardar o processo de conhecimento. Quanto às finalidades e instrumentalidade das cautelares em geral, nas palavras do professor Galeano Lacerda (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, tomo II, art.798/812, Ed, Forense). A finalidade do processo cautelar consiste em obter segurança que torne útil e possível a prestação jurisdicional de conhecimento ou de execução. Nesta perspectiva, três necessidades devem surgir: a de garantir-se a prova, a de assegurar-se a execução quanto aos bens e de outorgar-se desde logo a antecipação provisória e necessária. 
    Quanto aos pressupostos, a prisão cautelar deve atender ao fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Para a decretação de medida excepcional, a liberdade do(s) réu(s) deve se apresentar como perigo real ao curso do processo e que: diante dos elementos dos autos haja uma probabilidade de sentença favorável ao final do processo. Registre-se que, após a medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo juízo, ao arrepio e desrespeito às instituições, os sócios (acusados ora em questão e que se requer a prisão) não interromperam as operações financeiras e fraudulentas, como se depreende dos anexos vindos após a apreensão dos computadores, mídias, cadernos contábeis e troca de e-mail e mensagens pelo celular (conforme farta documentação juntada). 
    No caso dos autos, tanto os requisitos como pressupostos para a prisão preventiva se mostram fartos em forma e conteúdo. Com efeito, os acusados GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO, MARIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO, THIAGO MENDONÇA MONTEIRO e LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY (núcleo familiar), e sob a orientação e efetiva participação do quinto denunciado LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES são, em tese, os principais e mais atuantes na organização criminosa com intuito de fraude e burla ao fisco tributário estadual. 
    Do que se extrai dos mais de vinte volumes dos apensos é uma grande engenharia estruturada, organizada e comandada pelos cinco denunciados a forjar a prática de fraude tributária e impedir o livre comércio no setor em que atuam (setor de alimentos). 
    Há ainda o fundamento da ordem pública. O gigantesco esquema indicado pelos documentos acostados aos autos, revelam que o sistema de gestão, alterações nos quadros sociais, usos de "laranjas profissionais" gerou enorme rombo fiscal em afronta àqueles que, com sacrifício cumprem seus deveres como cidadãos e esperam que o Estado atenda às políticas públicas essenciais. 
    No que pertine ao periculum libertatis e a ultima ratio da prisão cautelar, tem-se que os referidos denunciados, especialmente pelo montante financeiro que se depreende dos autos, podem comprometer a instrução probatória e aplicação da lei penal. Neste sentido, sabendo da ação penal, caso não haja a prisão, é enorme a probabilidade de os acusados adotarem providências para se furtarem da aplicação da lei penal, seja saindo do país indevidamente ou impedindo as testemunhas a prestarem as informações em juízo. 
    Desta forma, entendo necessária a decretação da custódia cautelar dos acusados, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. E. Mandados de prisão com restrição à Polinter e ao CNJ na forma da lei e pelo prazo previsto,| a fim de assegurar o êxito nas capturas. Defiro o pedido de prisão de GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO; MARIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO; LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY; THIAGO MENDONÇA MONTEIRO; LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e JOÃO VICENTE TEIXEIRA LACERDA. Expeçam- se Mandados de prisão com sigilo. Após, voltem conclusos para a apreciação das demais cautelares" (fls. 72/81). 
    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, denegando a ordem da impetração, assim destacando: 
    "Como se vê da decisão presente às fls. 1/27, do item 000001, do anexo 1, o decreto da prisão preventiva está devidamente fundamentado, uma vez que há indícios suficientes da existência do delito e de sua autoria, tendo sido a medida determinada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar o cumprimento da lei penal. 
    Verifica-se a presença do fumus commissi delicti, caracterizado pelo fato de Gilberto Sebastião Monteiro figurar como um dos controladores do grupo empresarial Golden Foods, que, juntamente, com outros familiares e indivíduos teriam supostamente fraudado o ICMS em montante superior a trezentos e cinco milhões de reais, tendo sido o crédito tributário constituído definitivamente e inscrito em dívida ativa em 13/10/2016. Destaca-se que o paciente seria o responsável pelo pagamento de todas as despesas das empresas, inclusive constituição, registro, alterações contratuais e operações delas. 
    O periculum libertatis, por sua vez, pode ser vislumbrado tanto pelas circunstâncias em que ocorreram os crimes, as quais demonstram haver risco à ordem pública de reiteração das práticas delituosas, já que os sócios não interromperam as operações financeiras fraudulentas, objeto de questionamentos na ação penal em curso. 
    Ressalta-se que os crimes em apuração na ação penal, imputados ao paciente, são dolosos e punidos, em concurso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo, assim, ao requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. 
    Por outro lado, a análise de eventual irregularidade da constituição do crédito tributário, a contemporaneidade das ações do paciente ou a comprovação da relação do paciente com a empresa Kelson Alimentos Eireli demandaria revolvimento de matéria fática, o que não é viável em sede de Habeas Corpus, no qual não é permitida a dilação probatória. 
    É claro que o momento mais adequado para se definir o alcance de eventual ato ilícito praticado pelo paciente será no exame do mérito da ação penal, o que não impede a adoção de medidas cautelares que protejam o regular andamento do feito, resguardem a ordem pública e garantam a execução de eventual pena a ser imposta. 
    Dessa forma, observa-se que o magistrado de 1º grau expôs minuciosamente os motivos que formaram o seu convencimento, restando demonstrados os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar da paciente, previstos nos artigos 312 e 313, da lei processual. 
    De acordo com o descrito na inicial acusatória e nos demais elementos trazidos ao presente Writ, tudo leva a crer, nesta fase de cognição sumária, que o denunciado GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO, patriarca da família MONTEIRO é o idealizador, controlador e principal líder das atividades delitivas voltadas para fraudar a fiscalização tributária, utilizando o nome de sua esposa, filho e filha para supostamente realizar movimentações relativas ao ICMS. 
    Embora o momento mais adequado para a definição do alcance de eventual prática do ilícito penal por parte do paciente seja o exame de mérito da ação penal, é possível vislumbrar, em uma primeira análise dos elementos até agora trazidos aos autos, que a lesão ao bem jurídico protegido tenha se dado, de forma central, mais em razão das condutas de Gilberto que da ação de seus filhos e esposa, ainda que não se ignore os indícios de autoria ou participação destes. 
    Em razão disso, embora a constrição da liberdade seja a ultima ratio, entendo que, no caso de Gilberto Sebastião Monteiro, essa atuação central seja indicativa mais veemente de que solto venha a expor a risco maior a ordem pública, sobretudo pela possibilidade concreta de continuar praticando a atividade delitiva pela qual fora denunciado (fls. 220/226).
    Inicialmente, com relação às alegações de ausência de indícios de autoria e materialidade, tal análise demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar uma possível condenação do paciente, bem como a respeito de sua participação na empreitada criminosa, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, que não admitem dilação probatória. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Outrossim, no tocante à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a imposição da segregação cautelar, verifico que tal matéria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    [...]
    Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a decretação da prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade das condutas e a periculosidade do agente, que figura como o principal líder de organização criminosa estruturada e organizada, que, juntamente, com outros familiares e indivíduos teriam supostamente fraudado o fisco (ICMS) em valor de crédito devidamente constituído de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos). Destacou-se, ainda, que o paciente seria o responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas à constituição, registro, alterações contratuais, criação de filiais, impugnações e operações das empresas constituídas em nome da família e das interpostas pessoas, cabendo a ele efetuar o pagamento dos respectivos valores à S/A Organização Excelsior Contabilidade e Administração Excelsior, pertencente ao correú Luiz Felipe da Conceição Rodrigues, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, determinando-se a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 
    Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Tribunal de origem, "os sócios não interromperam as operações financeiras fraudulentas, objeto de questionamentos na ação penal em curso". 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    É certo que o Supremo Tribunal Federal – STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 
    A propósito, vejam-se os recentes julgados desta egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Ressalta-se que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva. 
    No mesmo sentido:
    [...]
    Por fim, cumpre destacar que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus.
     
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a gravidade das condutas e a periculosidade do agente, aqui recorrente, que figura como o principal líder de organização criminosa estruturada e organizada, ele que "juntamente, com outros familiares e indivíduos teriam supostamente fraudado o fisco (ICMS) em valor de crédito devidamente constituído de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos)", tal como devidamente fundamentado pelo Juízo Criminal da 35ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na decisão qu